Tribunal: CARF
Processo: 10530.728392/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2017 a 30/06/2018
GFIP. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991. Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, o dolo mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que o contribuinte utilizou-se de créditos que sabia não serem líquidos e certos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2017 a 30/06/2018
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificada
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.728392/2018-78
ACÓRDÃO
2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2017 a 30/06/2018
GFIP. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, § 10, da Lei no
8.212/1991. Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da
lei 8212/91, o dolo mostra-se prescindível para a caracterização da
falsidade imputada à compensação indevida, mostrando-se apenas
necessária a demonstração de que o contribuinte utilizou-se de créditos
que sabia não serem líquidos e certos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2017 a 30/06/2018
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificada
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
2
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. A partir de 1° de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não apreciando as matérias estranhas à lide
(inovação recursal) para afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz(substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
3
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso Voluntario apresentado contra o acórdão 02-96.443,
da oitava turma da DRJ BHE que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação de Auto de
Infração, com valor consolidado em 12/12/2018, de R$ 11.860.546,34, referente à aplicação de
multas isoladas nas competências de 06/2017 a 12/2017 e de 01/2018 a 07/2018 (formulário de
autuação de fls. 58/61) por ter o contribuinte declarado compensação com informações falsa

Por bem descrever os fatos, incorporo parte do relatório do Acórdão da DRJ:

Do Relatório da Autuação

Consta no Relatório Fiscal de fls. 65/78 conforme segue.
Em cumprimento ao Procedimento Fiscal no 05.1.02.00-2018- 00032 foi instaurado
o procedimento de fiscalização junto à Prefeitura do Município de São Gonçalo dos Campos (BA),
tendo por objetivo verificar a regularidade das compensações de contribuições previdenciárias das
competências de 05/2017 a 06/2018.
O procedimento fiscal teve início em 30/7/2018 e resultou na glosa das
compensações efetuadas nas competências de 05/2017 a 06/2018, no montante original de R$
7.907.030,92 (processo no 10530.32553/2018-28), e no lançamento de ofício, referente à multa
isolada prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 89, § 10o, combinado com o disposto no inciso I do
caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 (autuação tratada nos presentes autos).

O presente relatório fiscal subsidia o Auto de Infração para aplicação da multa
isolada, prevista no § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, uma vez que a não homologação das
compensações e a consequente glosa dos valores relacionados foram objeto do processo no
10530.732553/2018-28.
O Demonstrativo de Apuração – Multas Previdenciárias, evidencia o período de
apuração que coincide com a data do envio da GFIP com a compensação informada mediante
declaração falsa, a base de cálculo que representa o valor da glosa da compensação apurada
conforme a Tabela – Cálculo do Valor da Glosa e o Valor da Multa que representa o produto da
base de cálculo multiplicada pelo percentual de 150%, totalizando a infração o valor de R$
11.860.546,34
Consta no relatório fiscal que, tanto o DD, quanto o AI são decorrentes da conclusão
estampada na Informação Fiscal (fls. 23/35) que integra a autuação.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
4
Na informação fiscal contam as práticas adotadas pelo Município que deixam claro
o dolo na persistente fuga da retenção nas cotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM,
resumidamente, consubstanciada na inserção de informações de valores inexistentes de
compensações, mediante declaração falsa em GFIP, confundindo o sistema de retenção do FPM
acumulando valores não pagos.
Foram identificadas compensações realizadas nas competências 05/2017 a
06/2018, que totalizam R$ 9.190.491,49. Como pode ser observado em tabela abaixo, o município
realizou compensações, mês a mês, durante todo o intervalo fiscalizado, informando valores e
períodos de origem de compensação desconhecidos pela Receita Federal do Brasil.
O contribuinte não atendeu a fiscalização no tocante a comprovar a legitimidade
das compensações declaradas, tendo enviado Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social - GFIP após o início do procedimento fiscal, mediante às quais retirou
totalmente as informações das compensações, em uma tentativa frustrada de regularizar as
informações, uma vez que após o início do procedimento fiscal o contribuinte perde a
espontaneidade.
As compensações efetuadas pelo Município de São Gonçalo dos Campos e
analisadas nesta fiscalização, referentes às competências 05/2017 a 06/2018, foram concretizadas
por intermédio de declarações enviadas à Receita Federal entre 7/6/2017 e 6/7/2018, não
estando, destarte, precluso o direito da Administração de examiná-las, uma vez não superado o
prazo de homologação tácita.
No mérito, constatamos que, para se valer das referidas compensações, o
fiscalizado deveria possuir créditos líquidos e certos, nos períodos indicados como
correspondentes às compensações declaradas nas GFIP vigentes no início do procedimento fiscal,
ao que o município não apresentou qualquer documento, esclarecimento ou comprovação.
Foi explicitada na Informação Fiscal de fls. 2/14 que o embasou, consta conforme
segue a constante prática do Município relativa à inclusão de compensações inexistentes
declaradas em GFIP, o não recolhimento espontâneo das contribuições previdenciárias realmente
devidas mediante GPS, a frustração da arrecadação das contribuições previdenciária devidas
decorrente da não retenção nas cotas do FPM em consequência das declarações de
compensações falsas informadas nas GFIP.
Essencialmente o relatório fiscal reproduz informações e constatações contidas na
Informação Fiscal que ou fundamentou que é um de seus anexos.
Da informação Fiscal
Os valores calculados tomaram como base as GFIP enviadas e exportadas pelo
Município de São Gonçalo dos Campos, não tendo sido considerados valores constantes em GFIP
enviadas após o início do procedimento fiscal, ocorrido em 30/7/2018, com a ciência do Termo de
Início de Procedimento Fiscal.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
5
Apesar de firmar os parcelamentos descritos, firmando autorização para retenção
do FPM dos valores de contribuição previdenciária devidos e não pagos, por meio de análise às
GFIP das competências de 01/2017 e 02/2017, enviadas pelo Município de São Gonçalo dos
Campos, constatou-se a declaração de altos valores declarados como compensação nas GFIP
originárias.
Em razão dessa constatação foi emitido o Ofício no 106/2017/EOPRFB/DRF/FSA
(18/4/2017) à Prefeitura Municipal, para esclarecimentos e eventual regularização das
compensações previdenciárias declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, no período de 01/2017 e 02/2017, antes
de iniciar qualquer procedimento fiscal que teria como consequência a perda da espontaneidade
com automática aplicação das penalidades cabíveis.
O Município não se manifestou quanto ao ofício recebido. No entanto retificou as
GFIP das competências 01/2017 e 02/2017, enviando GFIP retificadoras em 28/7/2017, no de
controle Kffum0jkwmP0000-2 e DAv0NteNRve0000-4 respectivamente, retificando, ainda, as
competências 03/2013 a 13/2016, e de 03/2017 e 04/2017, nas quais regularizou compensações
informadas em GFIP através de declarações falsas, além de complementar GFIP anteriores, com
uma diferença de valor devido a previdência social totalizada em R$ 5.626.974,72 (ver anexo MAD
GFIP COMPENSAÇÕES).

As retificações em massa realizadas pelo Município de São Gonçalo dos Campos
poderiam ser consideradas uma “resposta” pragmática ao ofício recebido. No entanto a análise
das circunstâncias levou a outra conclusão.
Em 07/2017 esteve vigente a adesão ao Parcelamento do PREM previsto na MP no
778, de 16/5/2017, depois convertida na Lei no 13.485, de 2/10/2017, de onde se constata que o
Município retificou as GFIP mencionadas em 28/7/2018 para, em 31/7/2018, aderir ao citado
parcelamento, que previa a inclusão dos débitos vencidos até 04/2017. Assim, as retificações
foram, na verdade, o corolário de uma prática fraudulenta e sistemática realizada pelo Município
visando a postergar ao máximo o pagamento das contribuições previdenciárias.
O Município utilizou mecanismos fraudulentos para não pagar as contribuições
previdenciárias correntes, seja informando declarações falsas com compensações indevidas, seja
com GFIP informadas sem movimento ou com valores da contribuição devida inferiores as reais,
para oportunamente retificar as GFIP e poder aderir a eventual parcelamento, incluindo todas as
diferenças existentes decorrentes da manobra, o que veio a ocorrer em 31/7/2017, quando o
Município aderiu ao PREM conforme processos 10530.724407/2017-48 e 11609.000096/2017-30.

Observa-se que o Município inseriu informações falsas na GFIP incorrendo em
fraude com o único intuito de frustrar as retenções ao FPM das obrigações previdenciárias
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
6
correntes a que se obrigou ao aderir ao parcelamento especial da Lei no 12.810/2013,
decrescendo no valor das contribuições previdenciárias devidas do Município o valor de R$
5.626.974,72, cujo resultado, abatidos os recolhimentos efetuados, foi incluído no parcelamento
do PREM que encontra-se em fase de consolidação, exceto o período base de 04/2017.

Para efeito comparativo, a retenção atual do parcelamento do PREM (RFB-RET
DARF 07/2018) foi de R$ 11.898,31.
O Município deixou de recolher em 07/2018 declarando compensação no mês de
junho/18 o valor de R$ 600.845,64. O valor acumulado originário que o contribuinte deixou de
recolher no período foi de R$ 5.626.974,72 (valor ainda não consolidado pelo PREM). Pois deste
valor está sendo retido R$ 11.898,31 o que representaria hoje 472 parcelas, o que onera a
Previdência Social que deixa de receber, apesar dos acordos de parcelamento anteriores que já
somam (R$ 34.135.378,51 + R$ 49.147,37 = R$ 34.184.525,88) e o próprio município que transfere
a maior parte destas obrigações para as gestões posteriores com os ônus dos acréscimos.
Por fim, registre-se que a Previdência Social paga 5517 benefícios previdenciários
no território do Município de São Gonçalo dos Campos totalizando R$ 68.654.035,00 enquanto
recolhe, a título arrecadação previdenciária, o valor de R$ 6.967.595,00, o que dá uma média
mensal de R$ 5.721.170,00 e R$ 580.633,00 respectivamente.
Observa-se que a média da arrecadação é semelhante às compensações mensais
declaradas pelo Município e o quanto é imperativo que o Município honre seus acordos para
manutenção dos pagamentos das contribuições previdenciárias correntes decorrente dos
parcelamentos que aderiu.
Para continuar fugindo da retenção pactuada, o Município continuou utilizando
esse mesmo expediente, de informar altos valores de compensações inexistentes, acumulando
débitos para oportunamente ingressar com pedidos de parcelamentos, como foi feito com as
competências 01, 02 e 03/2017, como se observa a partir da competência 05/2017 até 06/2018,
mesmo após a ação preventiva efetivada pela RFB.
Mantendo e repetindo a prática fraudulenta (itens 7 ao 11 da Informação Fiscal ) o
Município não atendeu aos termos de intimação encaminhados durante procedimento fiscal, no
entanto enviou, em 18/9/2018, GFIP retificadoras excluindo as compensações declaradas
anteriormente.
Consta no item 20 da informação fiscal de fls. 23/35, a relação de GFIP entregues
validamente com as compensações.

Consta à fl. 72 do relatório fiscal e 31 da Informação Fiscal - IF, uma tabela com GFIP
retificadoras enviadas após o início do procedimento fiscal. Nessa tabela constam os valores
retidos nas cotas do FPM no período fiscalizado, onde não há quaisquer retenções nos meses 05,
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
7
06, 07, 09, 10/2017, 01, 03, 04 e 06/2018; valores irrisórios em 08, 12/2017 e 05/2018; e
retenções insuficientes nos demais meses.
Nas GFIP enviadas vigentes no início desta fiscalização havia informação de valores
relevantes compensados e outro valor devido à Previdência, houve, após a retificadora que não foi
recepcionada (status – aguardando exportação), a transferência total do valor compensado para o
valor devido à Previdência, ou seja, o “cancelamento” das compensações, zerando a compensação
e aumentando o valor devido à Previdência.
A análise das GFIP no período, inicial e final, indicado como referência
das compensações, apontam que não houve retificações nas GFIP que justifiquem
as compensações registradas, conforme anexo MAD GFIP COMPENSAÇÕES.
Como detalhado em tabela referida, as GFIP retificadoras do período fiscalizado (de
05/2017 a 06/2018) foram enviadas em 18/9/2018, após o início da ação fiscal e após o pedido de
prorrogação feito pelo município para atendimento da intimação constante no Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, sem qualquer manifestação de atendimento.
A não comprovação da regularidade das compensações declaradas em GFIP (item
20 da IF) com o não atendimento da intimação fiscal, combinada com a retificação das GFIP,
retirando todas as compensações declaradas, somada às práticas que vinham sendo
operacionalizadas (item 7 a 11 da IF) pelo contribuinte, deixam claro que o Município não tinha
direito a qualquer compensação, restando incontroverso o fato de que os valores declarados
como créditos compensados não existem e que foram incluídas informações falsas nas GFIP com o
único objetivo de fraudar a Previdência Social frustrando as retenções do FPM (item 3, 7 e 8 da IF).
O Município enviou GFIP com informações falsas até 03/2017 (itens 7 a
11 da IF), frustrando as retenções do FPM através de inclusão de valores de
compensações nas GFIP desde 04/2014, vindo a se aproveitar de um parcelamento especial
(PREM) para, em 07/2017, retificar as GFIP retirando as compensações e ingressar com os valores
devidos no parcelamento do PREM (itens 1, 6 e 7 da IF) e manteve sua prática, apesar do ofício
encaminhado pela EOP/DRF/FSA, informando significativos valores de compensações nas GFIP a
partir da competência 05/2017 até 06/2018 quando foi iniciado o procedimento fiscal, sem
qualquer atendimento por parte do Município, mas com a retificação das GFIP retirando as
compensações.
O Município ainda mantém a prática e continua enviando GFIP com as informações
das compensações para as competências que se seguiram ao período final da fiscalização (a partir
de 07/2018 até 10/2018), sem qualquer retenção do FPM para completar o devido recolhimento
das contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas (Anexo MAD GFIP COMPENSAÇÕES).

Multa isolada.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
8

A ausência de comprovação das origens das compensações informadas pelo
município de São Gonçalo dos Campos no período de 05/2017 a 06/2018, somada à conduta de
enviar, após iniciada Ação Fiscal, GFIP retificadoras com a retirada das compensações
anteriormente declaradas e, ainda, a adoção de práticas fraudulentas pelo município no que se
refere às contribuições previdenciárias conforme amplamente demonstrado pela Informação
Fiscal, leva a conclusão de que as compensações declaradas são indevidas, baseadas em
declarações falsas, estando sujeito o autuado à multa isolada de 150% sobre o valor total glosado,
conforme previsão do § 10o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, combinado com o inciso I do caput
do artigo 44 da Lei 9.430/1996
Manifestação de inconformidade.
Conforme Aviso de Recebimento - AR de fls. 86/87, o contribuinte teve ciência dos
desta autuação por via postal, na data de 19/12/2018 e apresentou impugnação de fls. 145/186,
em 11/1/2019 (conforme Termos de fls. 134/135) na qual, essencialmente:

Alega ser indevida a notificação no modo como fora lavrado, bem como serem
inconstitucionais e ilegais as exações levantadas. Diz que falta amparo jurídico para a cobrança ora
combatida.

Nulidade da intimação. Requerimento de dilação do prazo.
Aponta que recebeu intimação com o fim de informar a origem das compensações
descritas no aludido relatório. Aduz que, com isso, foi protocolado requerimento de prorrogação
de prazo para manifestação na data de 25/9/2018 (Doc.01), porque o prazo concedido pela
Delegacia da Receita Federal em Feira de Santana – DRF/FS foi exíguo (20 dias) e porque os
setores contábeis desta municipalidade estavam obtendo os documentos necessários, com o fito
de fornecer as informações ali requeridas.
Diz que "esta Secretaria da Receita Federal do Brasil não obstante a alegação de
deferimento daquela solicitação, o que, de fato, tal comunicação não obedeceu aos ditames
normativos, bem como não comprovou a aludida concessão de dilação de prazo supracitado,
lavrando, arbitrariamente, Auto de Infração oriundo do Processo no 10530732.553/2018-28".

Conclui que restaram violados os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da
República - CR de 1988, uma vez que tais dispositivos asseguram aos litigantes, em processo
administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Cita o artigo 48 da Lei no 9.784/1999, e aponta que diante da ausência de
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
9
decisão do requerimento de prorrogação de prazo para manifestação, a intimação
restou nula, visto que a mesma não obedeceu aos ditames normativos respectivos.
Tece considerações sobre o processo administrativo tributário e conclui que a
obrigação tributária que se busca constituir junto ao Contribuinte não merece prosperar, porque a
exigência em tela é nula de pleno direito.

Existência de Decisão Judicial que confirma a presença de créditos tributários –
Ausência de Compensação das Competências Informadas pela RFB – Parcelamento Simplificado
da Lei no 10.520/2002.

Informa que as competências informadas por essa RFB, as quais estão relacionadas
na tabela demonstrativa constante na Informação Fiscal, parte da intimação do Auto de Infração,
enviada para este Município, serão objeto de parcelamento, por intermédio de Requerimento de
Parcelamento, bem como por intermédio da decisão judicial da Ação Ordinária de no 0043076-
44.2016.4.01.3300, Procedimento Comum, em trâmite na 16a Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado da Bahia, anexa (Doc.01).
Aduz que não há o que se falar em compensação, tampouco em compensação
indevida, visto que todas as competências identificadas no Termo de Início do Procedimento
Fiscal de no 0510200.2018.00032, assim como nos Processos de no 10530728.392/2018-78 e
10530-732.553/2018-28 serão devidamente parceladas por intermédio do parcelamento
simplificado da Lei no 10.522/2002.
Diz que com essas alegações cumpriu, na sua totalidade, o item 1, do Termo de
Início do Procedimento Fiscal.
Nulidade do Lançamento por imprecisão da capitulação legal – Manifesto
cerceamento de defesa.
Alega que fiscalização omitiu a fundamentação legal em que baseou a imposição
tributária, bem como omitiu a descrição da matéria tributável, resultando totalmente nula tal
exigência, não passando de um juízo temerário caracterizador de cerceamento de defesa,
impeditiva do direito de discutir a legalidade da exação.
Diz que a autoridade tributária limitou-se tão somente a anexar relação confusa,
genérica e imprecisa da legislação que rege à competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, bem como suas atribuições, não correlacionando os dispositivos com a matéria que
estaria sendo transgredida.
Afirma que configurou-se a violação do artigo 10, nos incisos III e IV, do Decreto no
70.235/1972. Assevera que o ato administrativo que exarou o Auto de Infração impugnado é
manifestamente ilegal, não alcançando a presunção de validade que lhe é característica, eis que
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
10
omitiu material intrínseco que o macula de nulidade. Cita doutrina e afirma que houve violação ao
disposto na CR de 1988, artigo 5o, inciso LV. Conclui que a obrigação tributária que se busca
constituir não merece prosperar, porque a exigência em tela é nula de pleno direito.
Assevera que, se compete privativamente a autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, segundo disposição do Código Tributário Nacional, não menos
verdade é, que o ato deve ser caracterizado pela obediência estrita e estreita a todos os
dispositivos que regem a espécie.
Diz que no ato praticado pela autoridade competente deveriam constar,
detalhadamente, somente os dispositivos que teriam sido infringidos e não os dispositivos legais
que determinam a área de atuação da Secretaria Receita Federal do Brasil, como de fato ocorreu.
Afirma que o Auto de Infração, para ser formalmente válido tem de vir instruído
com toda a capitulação legal que tipifique a conduta antijurídica do administrado, demonstrando-
se concretamente, quais os dispositivos legais que albergam a pretensão fiscal. Tece
considerações sobre os impactos da ausência dessa capitulação para o exercício do contraditório e
da ampla defesa, sobre o processo administrativo.
Alega que a descrição fática perfunctória e a ausência específica dos artigos de lei
que teriam sido infringidos é patente. Aduz que o trabalho fiscal não aponta quais os artigos que
dão suporte para a lavratura da exigência tributária, mas menciona aleatoriamente uma série de
textos legais, cabendo-lhe um trabalho de adivinhação de quais os tipos legais em que estaria
enquadrada.
Mérito.
Natureza jurídica das Contribuições Previdenciárias.
Disserta sobre a natureza jurídica das contribuições previdenciárias citando
doutrina e sobre a aplicação do disposto no CTN sobre essas contribuições.

Abuso do Poder Discricionário.
Assevera que a autuação resulta, em verdade, em um verdadeiro abuso por parte
da fiscalização. Tece considerações sobre abuso de direito, poder.
Argumenta que o titular de direitos subjetivos, a "Receita Federal", através de seus
agentes, ao exercê-los o faz de forma abusiva em face do direito subjetivo e que como titular de
direitos omite ou pratica atos que se apresentam ilícitos em face do direito, como sistema
normativo, tendo por objetivo a justiça.
Aponta que segundo a teoria dos motivos determinantes dos atos discricionários, as
circunstâncias de fato são as que legitimam o ato administrativo que o agente, no exercício de seu
poder discricionário, deve verificar ou praticá-lo. Aduz que quando há o transbordamento do
exercício dos poderes discricionários de modo normal, regular se verificará o abuso do direito, o
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
11
exercício abusivo desses poderes. Tece considerações sobre o exercício irregular de poderes
discricionários e sobre nulidade do ato administrativo.
Requer que se cancele a abusiva, ilegal e inconstitucional exigência concretizada
pela Receita Federal no presente Auto de Infração.

Compensações realizadas. Manifesta lisura e correção dos procedimentos
adotados.
Diz que jamais deixou de pagar contribuições previdenciárias e que, na verdade, os
valores tidos como “em aberto” foram frutos de compensações, advindas de créditos a título de
contribuição previdenciária sobre verbas naturalmente indenizatórias e/ou transitórias.
Aponta que a Corte Suprema vem se pronunciando reiteradas vezes quanto a
indevida cobrança da contribuição social sobre a remuneração paga aos servidores públicos que
possuam natureza indenizatória e/ou transitória. Cita ementas de decisões dos tribunais federais e
tribunais superiores que tratam de uma série de verbas pagas a servidores para fundamentar seu
entendimento.
Diz que todas as retificações feitas tiveram como base somente verbas de caráter
indenizatório e/ou transitório, e tudo pautado em decisões do STF e do STJ, de modo que não
existe razão para que tais compensações sejam consideradas ilegais. Aduz ser indiscutível a
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas nas quais foi pautada a
compensação do Município.

Afirma que já possui,
judicialmente, o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade de algumas das contribuições, bem como o direito de compensar, desde que
o faça com contribuições devidas, o que é o caso em tela. Cita o artigo da Lei no 8.383/1991, artigo
66, para concluir que de poder efetuar livremente a compensação de tributo pago indevidamente,
ou a maior.
Diz que já possui o reconhecimento judicial do seu direito de processar a
compensação dos tributos recolhidos indevidamente, restando, pois, inglória a tentativa do
Agente Fiscal, no sentido de cobrar exações já decididas por quem é de direito.
Afirma que se homologuem as compensações efetuadas, bem como a ausência de
irregularidades na compensação ter sido efetuada.

Valores compensados e não pagos.

Diz que a fiscalização apontou que os valores informados pelo Município nas GFIP
não poderiam ser utilizados na compensação, uma vez que o Município não chegava a pagar a
totalidade dos valores presentes nas GFIP. Assevera que, não foi observado, também em sede do
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
12
Procedimento Fiscal, que esses valores alegadamente "avivados", estavam sendo pagos por meio
de parcelamento.
Assevera que não há o que se falar em desacerto na base de cálculo utilizada, pois
os valores devidos e declarados nas GFIP foram todos abrandados, sendo que os valores
alegadamente não amortizados foram objeto de parcelamento.
Afirma que diante dos argumentos expendidos, de doutrina e jurisprudências
elencadas, fica clara e evidente a legalidade das retificações efetuadas pelos Município.

Abusividade da aplicação da multa isolada.
Diz que a previsão legal da multa isolada em casos de fraude incontestável está
disposta no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Cita a Medida Provisória no 2.158, de
24/8/2001, artigo 90.

Aponta que, "diante da ausência de disposição legal específica que estabeleça essa
modalidade de imposição tributária nessas situações, sobre fatos que ocorreram antes do advento
da Lei no 11.051/2004, que alterou as disposições contidas no artigo 18, da Lei no 10.833/2003, os
órgãos da "Receita Federal" vinham estabelecendo imposições de penalidades mediante
presunção de fraude com fundamento no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 17, de
03.10.2002". Diz que o "suprimento da disposição legal somente adveio com a edição da Lei no
11.051/2004, que deu nova redação ao artigo 18, da Lei no 10.833/2003, citada no
enquadramento legal"
.Afirma que proibição de algumas modalidades de compensação tributária somente
fora introduzida pela mesma lei, ao estabelecer alterações, com a inclusão do § 12 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996.
Alega que somente com o advento da Lei no 11.051/2004 passou a existir uma
relação expressa a respeito das vedações a compensação nos casos de crédito de terceiros, refira-
se ao crédito-prêmio, refira-se a título público e não se refira a tributos, a contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal.
Diz que a respeito dos fatos que ocorram até 31/12/2004, não havia qualquer
amparo legal para restrições à compensação e, tampouco, para imposições de penalidades. Aduz
que, consequentemente, não há como imputar quaisquer penalidades aos contribuintes, que
fizeram as compensações em vista de qualquer um dos itens abordados, acusando-os de terem
efetuado a compensação de forma temerária e de, ao efetuá-la, terem cometido um ato doloso,
ou seja, uma fraude fiscal, uma vez que os atos praticados foram realizados com a legislação
existente à época da compensação, mediante o cumprimento de todas as obrigações acessórias
inerentes.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
13
Afirma que o vínculo normativo entre as compensações com as limitações, e, por
essa razão consideradas não declaradas, e a imposição de penalidades, no caso de multa isolada
de 150%, até 21/11/2015, vinham sendo estabelecidos com fundamento na Instrução Normativa
SRF no 534/2005, passando a ser disciplinada por lei através da edição da Lei no 11.196/2005, fator
que vem reforçar a tese de que, em relação aos fatos ocorridos antes da vigência dos
mencionados diplomas legais, não havia tipificação legal para o enquadramento dos contribuintes
que exerceram o direito a compensação.
Diz que para aplicação da penalidade pertinente à multa isolada de 150% tomava-se
como fundamento uma combinação de várias instruções normativas, sem qualquer base legal,
ressaltando-se que somente através da Lei no 11.196/2005, com vigência a partir de 1/1/2006,
também de constitucionalidade duvidosa, foi introduzida no ordenamento jurídico a possibilidade
da aplicação de multa isolada de 150% do valor compensado, caso a compensação realizada esteja
enquadrada no rol de restrições.

Impossibilidade de Imputação de Penalidades com Fundamento em Presunção de
Fraude – Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade Tributária.
Afirma que a realização de compensação em qualquer uma das hipóteses
mencionadas na Lei no 9.430/1996, artigo 74, § 12, inciso II, com as alterações introduzidas pela
Lei no 11.051/2004, antes da vigência dessas normas, não caracteriza fraude fiscal e, tampouco, o
dolo, já que não há o que se falar em fraude se não houver dolo.
Tece considerações sobre fraude, sonegação e conluio e evasão fiscal, citando
doutrina.
Diz que o que se pretende com as práticas que vêm sendo realizadas pela "Receita
Federal" é a imposição de penalidades calcadas em presunção absoluta, ou mediante ficção
jurídica, contrariando a doutrina e a jurisprudência inerentes ao direito tributário. Afirma que nem
mesmo embasamento legal existe, já que o suporte normativo utilizado para fundamentar a
decisão está sedimentado em meras instruções normativas.
Aponta que nem mesmo a lei poderia estabelecer uma imposição penalizadora com
base em presunção absoluta, para estabelecer uma espécie de presunção legal de fraude e com
base nela enquadrar os contribuintes.

Assevera que na imposição da penalidade consistente da multa agravada, houve
enquadramento para que os contribuintes, ao efetuarem a compensação em vista de qualquer um
dos motivos relacionados no § 12 do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, teriam praticado uma fraude
fiscal. Aduz que se chega-se a essa conclusão, com base em mera presunção, posição que não se
coaduna com as normas e princípios inerentes ao direito tributário. Cita doutrina.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
14
Conclui que no Sistema Tributário brasileiro, não há lugar para a imputação das
chamadas “infrações presumidas”.

Efeito confiscatório da multa cominada.

Diz que a foi aplicada, ilegalmente, uma pesada multa sob a pretensa alegação de
que a compensação efetuada pelo impugnante não estaria de acordo com os ditames legais.
Disserta sobre sanção tributaria.
Afirma que houve a inequívoca lisura do procedimento adotado e requer a plena
desconstituição da multa atribuída, eis que não se vislumbra caracterizada qualquer infração
cometida.
Cita decisões do STF sobre normas que instituíram multas confiscatórias em ADI e
processos dos quais não é parte e decisão de Tribunal de Alçada (também em processo do qual
não é parte).
Alega que a multa cominada, ainda que prevista em legislação específica, assume o
caráter nitidamente confiscatório, conclusão que se chega pela análise da jurisprudência e
doutrina, desrespeitando o princípio do Não-Confisco, previsto na Constituição Federal.
Inaplicabilidade da Taxa Selic como índice de juros sobre o débito de tributos e
contribuições sociais federais.
Afirma que a aplicação de juros de mora equivalente a taxa Selic, sobre débitos de
tributos é manifestamente inconstitucional.
Tece considerações sobre a Selic, sua utilização e sua finalidade, sua inaplicabilidade
aos débitos de tributos.
Conclui que a fixação de tais valores, feita pela "Receita Federal" resulta em
confisco de patrimônio do devedor, ferindo princípios constitucionais basilares: da moralidade e
vedação do enriquecimento sem causa (artigo 37, caput, da CR/1988); da propriedade (artigo 5o,
caput, inciso XXII e artigo 170, inciso II, da CR, CR/1988); princípio do não confisco de tributos
(artigo 150, inciso IV, da CR/1988.).
Conclui, ainda, a evidente a inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic como
juros de mora, incidentes sobre tributos, por se tratar de taxa remuneratória de aplicação no
mercado financeiro.
Pedido de inclusão do valor integral do Auto em Parcelamento
Simplificado – Lei no 10.522/2002.
Afirma que, conforme consta anexo, antes da lavratura do presente Auto de
Infração, considerando o alto grau de probabilidade de a RFB vir a glosar as compensações
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
15
legalmente informadas com base em decisões judiciais anexas, o que seria impeditivo para fins de
expedição de Certidão de Regularidade Previdenciária, o município confessou todo o débito e
requereu o imediato parcelamento do valor principal e da multa de 150%, ou seja, o valor integral
do referido auto.
Diz que "uma vez do item no 6 – DA DECISÃO, do Relatório de Fiscalização oriundo
do Processo no 10530.730.726/2018-73, fl. 56, ainda aduz que":
6. DA DECISÃO
(...)
O sujeito passivo deverá ser cientificado deste Relatório Fiscal, do Auto de Infração
lavrado e dos demais documentos que o acompanham, a fim de que efetue o recolhimento do
tributo devido no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ainda parcelá-lo ou, alternativamente,
apresentar Impugnação, em igual prazo, nos termos do artigo 56 do Decreto 7.524 de 29 de
setembro de 2011 e do artigo 5o da Portaria RFB 10.875, de 16 de agosto de 2007.
Alega ter sido constatada a possibilidade dessa RFB parcelar todo o valor descrito
no Auto de Infração impugnado, em que, desde já, resta requerido o parcelamento do valor
integral do auto.

Diz que considerando que até a presente data não houve resposta acerca do pedido
de parcelamento requerido, em caso de não se acatar o disposto na peça de defesa apresentada,
requer seja incluída a totalidade dos valores constantes no Auto de Infração "ora impugnado,
inclusive a multa atribuída, no parcelamento simplificado da Lei no 10.522/2002", para fins de
evitar prejuízos ao Município, bem como renúncia de receita por parte da União nos termos da Lei
Complementar no 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Requerimento Final.
Requer:
a)
seja conhecida a preliminar arguida, declarando-se
necessariamente a nulidade do Auto de Infração em comento, pela ausência
da correta capitulação legal, o que implica em cerceamento de defesa;
b)
a total desconstituição da exigência impugnada,
reconhecendo-se a legalidade das retificações e compensações efetuadas pelo
Município, conforme amplamente demonstrado;
c)
requer seja incluída a totalidade dos valores
constantes no Auto de Infração ora impugnado, inclusive a multa atribuída, no
parcelamento simplificado da Lei no 10.522/2002, caso não sejam acolhidos os
pedidos anteriores;
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
16
d)
não sendo provido o pedido anterior, apenas a título
de argumentação, requer o afastamento dos juros e da multa, bem como a
não aplicação da taxa Selic, uma vez que incabível no caso em apreço;
e)
a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, notadamente a prova pericial, com a posterior formulação de
quesitos e indicação de assistente técnico para o feito
Do acórdão Recorrido

Em sessão realizada em 19/11/2019, o colegiado da DRJ BHE, por unanimidade,
julgou a manifestação de inconformidade improcedente:
O acórdão fora assim ementado
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/05/2016 a 30/06/2018
DECLARAÇÃO FALSA EM GFIP. COMPENSAÇÃO GLOSADA.
Constitui infração à legislação efetuar declaração falsa de direito creditório utilizado
em compensação.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por esclarecedor, considero importante transcrever aqui o voto condutor:
Trata-se Auto de Infração, com valor consolidado em 12/12/2018, de R$
11.860.546,34, referente à aplicação de multas isoladas nas competências de 06/2017 a 12/2017 e
de 01/2018 a 07/2018 (formulário de autuação de fls. 58/61) por ter o contribuinte declarado
compensação com informações falsas.
Relatório Fiscal. Consta no Relatório Fiscal de fls. 65/78 conforme segue.
Em cumprimento ao Procedimento Fiscal no 05.1.02.00-2018- 00032 foi instaurado
o procedimento de fiscalização junto à Prefeitura do Município de São Gonçalo dos Campos (BA),
tendo por objetivo verificar a regularidade das compensações de contribuições previdenciárias das
competências de 05/2017 a 06/2018.
O procedimento fiscal teve início em 30/7/2018 e resultou na glosa das
compensações efetuadas nas competências de 05/2017 a 06/2018, no montante original de R$
7.907.030,92 (processo no 10530.32553/2018-28), e no lançamento de ofício, referente à multa
isolada prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 89, § 10o, combinado com o disposto no inciso I do
caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 (autuação tratada nos presentes autos).
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
17

Passa-se a seguir às alegações da defesa de modo a verificar se sua irresignação
contra a decisão pode prosperar

Não ocorrência de nulidade da intimação. Inexistência de cerceamento ao direito
ao contraditório e à ampla defesa relativamente a requerimento de dilação do prazo.
A defesa alega que não obteve resposta acerca de seu pedido de prorrogação para
atendimento de termo de intimação fiscal. Contudo, para provar o alegado, junta apenas cópia da
petição com esse requerimento de prorrogação de prazo à fl. 91, não foi juntado nenhum
elemento apto a comprovar que não houve manifestação da autoridade tributária acerca desse
requerimento.
O Decreto no 70.235/1972, determina que:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;
Assim, em atenção às normas extraídas dos dispositivos citados, tem-se que a
alegação do contribuinte não pode prosperar porque veio desacompanhada de elementos
probatórios aptos a fundamentá-la.
Tem-se que, diante de eventual inércia por parte da autoridade tributária para
responder pedido de prorrogação de prazo para atendimento de intimação (em descumprimento
ao ônus de comprovação de existência de direito creditório passível de compensação) seria
natural que o contribuinte solicitasse novamente a manifestação da autoridade tributária acerca
desse pedido, o que não ocorreu como se deduz da leitura peça de defesa.

Além disso, uma vez não atendida a intimação, a autoridade tributária poderia
aplicar as sanções administrativas cabíveis (inclusive a multa conforme autoriza a Lei no
8.212/1991, artigo 33, § 3o, artigo 92 e 102, combinado com o disposto no RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, artigo 283, inciso II, alínea "b") após esgotado o prazo previsto na
intimação, fato que não ocorreu.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
18
Contrariando a alegação da defesa, constata-se com base na documentação juntada
às fls. 19/22 dos autos do processo 10530.728392/2018-78 (conexo com o presente e apreciado
de forma conjunta por esta DRJ), que a fiscalização respondeu à solicitação de prorrogação de
prazo do contribuinte no dia 28/8/2018.
Todas essas constatações levam à conclusão de que deve ser prestigiada a
informação expressamente incluída no relatório fiscal no sentido de que foi atendido o pedido de
prorrogação de prazo do contribuinte sem que ele o tivesse aproveitado, tendo sido novamente
intimado a apresentar documentos/informações acerca do direito creditório/compensações
declarados por meio de GFIP (fato não contestado pela defesa).
Especificamente consta na informação fiscal que integra o DD que:
14. Em 22/08/2018 foi concedida prorrogação de prazo para atendimento do TIPF
até 06/09/2018 em atendimento a requerimento protocolado pelo Município em 17/08/2018.
Passado o prazo sem atendimento, foi emitido Termo de Intimação Fiscal (TIF) requerendo
atendimento do TIPF já a disposição do Município. O TIF foi recepcionado em 18/9/2018, sem
atendimento por parte do Município. Por fim, foi emitido Termo de Prosseguimento da Fiscalização
com ciência em 31/10/2018.
Consta-se, com base no mesmo relato fiscal, que o contribuinte foi intimado por
meio desse TIPF a:
a) comprovar:
[...] a origem dos créditos das compensações de contribuições previdenciárias
realizadas nas competências 06/2018: R$ 600.845,64; 05/2018: R$ 603.536,40; 04/2018: R$
591.308,54; 03/2018: R$ 591.453,37; 02/2018: R$ 583.021,39;
01/2018; R$ 568.918,01;13/2017: R$ 792.733,47; 12/2017: R$ 575.705,34;
11/2017: R$ 577.979,22; 10/2017; R$ 586.600,47; 09/2017: R$ 598.388,48;
08/2017: R$ 609.269,19; 07/2017: 613.035,37; 06/2017:R$ 656.886,09; 05/2017:
R$ 640.810,51. - De 01/05/2017 até 30/06/2018;
[...]adesão/aderir ao Domicílio Tributário Eletrônico - DTE – previsto no Decreto no
70.235/72, art. 23, III, a. O DTE será preferencialmente utilizado para entrega de novos termos
deste procedimento fiscal. Para adesão ao DTE, o contribuinte precisa ter a certificação digital e
fazer a opção no Portal e-CAC -> Serviços disponíveis no Portal e-CAC--> Outros-- >Opção pelo
Domicílio Tributário Eletrônico
b) apresentar:
13.2. Documentos que deram origem às compensações supracitadas – De
01/05/2017 até 30/06/2018;
13.3. Documentos de identificação dos prefeitos no período: ata de posse, diploma,
identidade, CPF, comprovante de residência - De 01/05/2017 até 30/06/20184;
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
19
[...]
Esclareça-se, ainda, que somente se pode falar em contraditório necessário no
processo administrativo fiscal (por força do ordenamento jurídico pátrio), quando há lide
instaurada, o que ocorre apenas após a apresentação de defesa, nos termos do Decreto no
70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Dessa feita, ainda que não tivesse fiscalização se manifestado acerca de pedido de
prorrogação de prazo para atendimento de intimação (o que não ocorreu), não haveria que se
falar em desrespeito ao direito previsto na CR de 1988, artigo 5o que determina que:
Art. 5o. [...]
LIV
- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;
LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes;
Ora, caso o contribuinte fosse impedido, durante o procedimento fiscal, ou
estivesse aguardando manifestação da autoridade tributária para apresentar elementos aptos a
comprovar a existência de direito creditório passível de compensação tratada no DD (o que não é
o caso como se viu) ele poderia, valendo-se do direito à ampla defesa e ao contraditório,
apresentar tais elementos por ocasião da defesa (o que não aconteceu).
De qualquer forma, como evidenciado, a autoridade tributária respondeu ao pedido
de prorrogação de prazo para atendimento da intimação, não podendo prosperar as alegações do
contribuinte.
Decisão judicial em processo do qual o contribuinte é parte.
Quanto à ação judicial processo no da Ação Ordinária de no
004307644.2016.4.01.3300, Procedimento Comum, em trâmite na 16a Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado da Bahia, anexa. (Doc.01) mencionada no tópico da defesa " Existência de
Decisão Judicial que confirma a presença de créditos tributários – Ausência de Compensação das
Competências Informadas pela RFB – Parcelamento Simplificado da Lei no 10.520/2002", tem-se
conforme segue.
Pela apreciação da cópia da sentença juntada (fls. 92/99 - Doc. 01) constata-se que
não há, como quer fazer crer a defesa, nesse tópico, decisão judicial que ateste para a existência
de direito creditório passível de compensação, mas apenas decisão que autoriza o contribuinte a
aderir ao parcelamento simplificado da Lei no 10.520/2002 conforme se depreende dos trechos da
sentença abaixo transcritos:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
20
Trata-se de ação ordinária movida pelo MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
contra UNIÃO FEDERAL, objetivando “seja julgada totalmente procedente a ação, com a
confirmação da tutela de urgência, para que sejam anulados os efeitos do artigo 29 da Portaria
Conjunta PGFN/15, com redação dada pela Portaria PGFN/RFB n. 12 de novembro de 2013 e
Portaria Conjunta PGFN/RFB n.02/2014, permitindo que o demandante realizar livremente
parcelamentos simplificados, independentes de limites, nos termos da Lei n. 10.522/02, uma vez
que não há vedação para tanto”. (grifo nosso)
Alega a parte autora, em síntese, que com o advento da Lei no 10.522/2002, foi
proporcionado aos entes devedores da Receita Federal modalidades para a quitação dos seus
débitos, estabelecendo no seu art. 14-C regras atinentes ao Parcelamento Simplificado. Já no seu
artigo 14-F foi previsto que incumbiria à Secretaria da Receita Federal e à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional editar os atos administrativos disciplinadores das diversas modalidades de
parcelamento.
Visando regulamentar a questão, foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/2009 para tratar do parcelamento simplificado, estabelecendo no seu art. 29
(com redação dada pela portaria PGFN/RFB no 12/2013) restrição à referida modalidade de
parcelamento, ao qual somente poderiam ser incluídos débitos cujo valor não ultrapasse um
milhão de reais, estabelecendo, ainda, no seu parágrafo primeiro que caso o contribuinte já possua
outros parcelamentos simplificados em curso, a soma do saldo devedor de todos eles não poderá
ultrapassar o mesmo limite.
[...]
Aduz que pretende parcelar os débitos tributários referentes às contribuições
previdenciárias das competências de 13/2015 a 09/2016, conforme relatório complementar de
situação fiscal de fls. 52, alcançando as divergências de GFIP e GPS o montante de R$ 5.932.256,48
(cinco milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito
centavos).
[...]
Trata-se de ação ordinária em que o Município de São Gonçalo pretende que lhe
seja assegurada a possibilidade de efetuar parcelamentos simplificados independentemente dos
limites estabelecidos pela Receita Federal através da Portaria PGFN/RFB n. 15/2009.
Neste diapasão, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado na decisão
que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela às fls. 120/122, motivo pelo qual a adoto como
razão de decidir:
[...]
Por fim, é importante ressaltar que no dispositivo da decisão que concedeu a tutela
de urgência postulada (fls. 120/122), constou a determinação de que fosse obstaculizada a
retenção da cota parte do FPM dos valores referentes aos parcelamentos eventualmente
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
21
realizados. No entanto, observa-se que tal pedido não foi objeto dos autos, razão pela qual torno
sem efeito a seguinte expressão:
“...restando obstaculizada a retenção, da sua cota parte do Fundo de Participação
dos Municípios, dos valores referentes aos parcelamentos eventualmente realizados”. (fls. 122).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Município autor, nos termos do
art. 487, I, CPC/2015 para, confirmando em parte a tutela de urgência concedida, determinar à
União que, mediante a comprovação do pagamento da primeira parcela e demais exigências
legais, nos termos da Lei n. 10.522/2002, autorize a realização do parcelamento de débitos pelo
Município autor, sem estabelecer qualquer limite de valor ou exigência de garantia para a sua
concessão. (grifei)
Não ocorrência de nulidade do lançamento. Correta capitulação legal e ausência
de cerceamento do direito de defesa.
Ao contrário do que alega a defesa, de que a autoridade tributária não incluiu os
motivos de fato e de direito que fundamentaram a decisão pela qual não homologou as
compensações efetuadas e declaradas por meio de GFIP relativamente às competências de
05/2017 a 06/2018. e nem teria demonstrado os motivos de fato e de direito da aplicação da
multa pelo envio de GFIP com informações falsas relativas a compensação. Não é o que se
constata. Isso é o que se depreende da leitura dos trechos do relatório fiscal citados a seguir:

PROCEDIMENTO FISCAL
13.
Tal prática fraudulenta do Município se manteve como
rotina no Município, o que remeteu ao registro de Procedimento Fiscal no
0510200.2018.00032 instaurando o procedimento de fiscalização junto ao
Município acima identificado, tendo por objetivo verificar a regularidade das
“compensações” das contribuições sociais previdenciárias no período entre
05/2017 e 06/2018. O procedimento fiscal teve início com a ciência realizada
em 30/07/2018, conforme Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF
(cópia anexa), onde foi requerido:
[...]
14.
Em 22/08/2018 foi concedida prorrogação de prazo
para atendimento do TIPF até 06/09/2018 em atendimento a requerimento
protocolado pelo Município em 17/08/2018. Passado o prazo sem
atendimento, foi emitido Termo de Intimação Fiscal (TIF) requerendo
atendimento do TIPF já a disposição do Município. O TIF foi recepcionado em
18/9/2018, sem atendimento por parte do Município. Por fim, foi emitido
Termo de Prosseguimento da Fiscalização com ciência em 31/10/2018.
[...]
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
22
19.
A observação das GFIP nos informa que o responsável
pelo envio de todas as GFIP objeto das compensações analisadas foi a
Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos CNPJ 14.060.602/0001-49.
20.
As GFIP, vigentes no início do procedimento fiscal,
trazem declarações das compensações indevidas com os respectivos períodos
inicial e final a que se referem, com o único intuito de frustrar as retenções do
Fundo de Participação dos Municípios relativos aos valores das contribuições
previdenciárias devidas e não pagas no mês do vencimento, compensações
estas listadas no Termo de Início de Procedimento Fiscal (em continuidade às
práticas do Município – itens 7 a 11) e resumidas no quadro a seguir:
[...]
20.1.
A análise das GFIP nos períodos, inicial e final,
indicados como referência das compensações, indicam que não houve
retificações nas GFIP que justifiquem as compensações registradas, conforme
anexo MAD GFIP COMPENSAÇÕES.
21.
Mantendo e repetindo a prática fraudulenta (itens 7
ao 11) o Município não atendeu aos termos encaminhados procedimento
fiscal, no entanto enviou em 18/09/2018 GFIP Retificadoras excluindo as
compensações declaradas nas GFIP anteriormente enviadas, para todas as
competências indicadas nos TIPF e TIF, conforme quadro a seguir:
[...]
22.
Nas GFIP enviadas vigentes no início desta fiscalização
havia informação de valores relevantes compensados e outro valor devido à
Previdência, houve, após a retificadora que não foi recepcionada (status –
aguardando exportação), a transferência total do valor compensado para o
valor devido à Previdência; houve, após a retificadora, o “cancelamento” das
compensações, zerando a compensação e aumentando o valor devido à
Previdência.
22.1.
A Tabela – GFIP enviadas após o início da fiscalização.
Mais coluna Valores Retidos do FPM demonstra os valores retidos nas cotas
do FPM no período fiscalizado, onde não há quaisquer retenções nos meses
05, 06, 07, 09, 10/2017, 01,03,04 e 06/2018; valores irrisórios em 08, 12/2017
e 05/2018; e retenções insuficientes nos demais meses.
[...]
23.
Como detalhado em tabela retro, as GFIP retificadoras
do período fiscalizado –05/2017 a 06/2018 – foram todas enviadas em
18/09/2018, após o início da ação fiscal e após também o pedido de
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
23
prorrogação feito pelo município para atendimento da Intimação constante no
Termo de Início, sem qualquer manifestação de atendimento.
24.
Observe-se que as GFIP retificadoras estão com status
“2 - Aguardando exportação”, diferentemente das anteriormente enviadas
que estão com status “1 - Exportada”. Isso se deve ao fato de que, iniciada a
fiscalização, o contribuinte perde a espontaneidade quanto as declarações
enviadas para o período em análise na fiscalização. Assim, com a perda da
espontaneidade, as GFIP, que podem ser retificadas pelos entes municipais a
qualquer tempo, não substituem as anteriormente enviadas e ficam
pendentes de liberação pela Receita Federal.
25.
Ao não comprovar a regularidade das compensações
declaradas em GFIP (item 20 ) com o não atendimento desta fiscalização, e,
posteriormente, retificar as GFIP retirando todas as compensações declaradas,
somado às práticas nocivas que já vinha sendo operacionalizada (item 7 a 11),
deixa claro que o Município não tinha direito a qualquer compensação,
restando incontroverso o fato de que os valores declarados como créditos
compensados não existem, enfim, que o Município incluiu informações falsas
nas GFIP com o único objetivo de fraudar a previdência frustrando as
retenções do FPM (item 3, 7 e 8);
[...]
28.2.
As práticas recorrentes do Município para fugir do
recolhimento mediante retenção do FPM, através de práticas fraudulentas,
mantidas mesmo após ofício informativo encaminhado pela RFB (item 7 a 11 e
12 e seguintes);
28.3.
As GFIP vigentes em 30/07/2018, data do início do
procedimento fiscal, consignarem valores relevantes de compensações;
28.4.
O não atendimento, por parte do Município, aos
Termos de Fiscalização para esclarecimentos necessários à comprovação da
regularidade das compensações declaradas em GFIP no período auditado;
28.5.
Após o início do procedimento fiscal o contribuinte
perde a espontaneidade para quaisquer atos relativos ao período fiscalizado;
28.6.
As GFIP retificadoras enviadas pelo Município em
18/09/2018 retirando as compensações objeto desta fiscalização não tem
validade, decorrente da perda da espontaneidade a partir do início do
procedimento fiscal;
29.
Concluo que as compensações declaradas nas GFIP
vigentes no início do procedimento fiscal não se enquadram nas hipóteses
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
24
legais previstas, motivo pelo qual essas compensações deverão ter glosados os
valores compensados indevidamente nas competências de 05/2017 a
06/2018, nos termos do § 9o, artigo 89 da Lei no 8.212/1991, conforme
planilha a seguir:
Com relação a multa isolada que é objeto de processo conexo com este a
informação fiscal aponta que:
MULTA ISOLADA
30.
Na ausência de comprovação da regularidade das
compensações informadas pelo município de São Gonçalo dos Campos em
GFIP vigentes no início do procedimento fiscal; somada ao envio, após iniciada
Ação Fiscal, de GFIP retificadoras referentes às competências fiscalizadas com
a retirada total das compensações anteriormente informadas; e, as práticas
fraudulentas adotadas pelo município em relação às suas obrigações
previdenciárias (itens 7 a 11 e 12 e seguintes) ficou evidenciada a
compensação foi inserida através de declaração falsa, restando a esta
fiscalização a aplicação da multa isolada de 150% sobre o valor total glosado,
conforme previsão do parágrafo décimo do art. 89 da Lei 8.212/91, combinado
com o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei
11.488/2007.
30.1. Esta multa isolada será operacionalizada através de Alto de Infração que esta
Informação Fiscal subsidia.
Por sua vez consta no Relatório Fiscal de fls. 65/78 as informações que seguem.

Tanto o DD, quanto o AI são decorrentes da conclusão estampada na Informação
Fiscal (fls. 23/35) que integra a autuação
A ausência de comprovação das origens das compensações informadas pelo
município de São Gonçalo dos Campos no período de 05/2017 a 06/2018, somada à conduta de
enviar, após iniciada Ação Fiscal, GFIP retificadoras com a retirada das compensações
anteriormente declaradas e, ainda, a adoção de práticas fraudulentas pelo município no que se
refere às contribuições previdenciárias conforme amplamente demonstrado pela Informação
Fiscal, leva a conclusão de que as compensações declaradas são indevidas, baseadas em
declarações falsas, estando sujeito o autuado à multa isolada de 150% sobre o valor total glosado,
conforme previsão do § 10o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, combinado com o inciso I do caput
do artigo 44 da Lei 9.430/1996.
Consta no relatório fiscal, na Cálculo do Valor da Glosa (fl. 75), os valores de
compensação declaradas que foram consideradas como relativos a créditos inexistentes inseridos
nas GFIP com falsidade.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
25
Consta expressamente no relatório fiscal que o valor da multa representa o produto
da base de cálculo multiplicada pelo percentual de 150%, totalizando a infração o valor de R$
11.860.546,34.
Conforme menciona o Relatório Fiscal, o Demonstrativo de Apuração – Multas
Previdenciárias de fl. 61, evidencia o período de apuração que coincide com a data do envio da
GFIP com a compensação informada mediante declaração falsa, a base de cálculo que representa
o valor da glosa da compensação apurada conforme a Tabela – Cálculo do Valor da Glosa.
Observa-se pela apreciação do formulário de autuação de fls. 58/61 que constam
como fundamentos legais da multa aplicada o disposto na Lei no 9.430/1996, artigo 44, caput,
inciso I e a Lei n° 8.212/1991, art. 89, § 10o.
Percebe-se, portanto, que o contribuinte detinha todas as informações relativas aos
elementos de fato e de direito que fundamentaram o DD, bem como esta autuação.

O Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal de maneira
específica, determina que:
Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Dessa feita, uma vez que a autuação foi efetuada por pessoa investida nas
atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e que não houve preterição do
direito de defesa, não há que se falar em nulidade como quer o autuado.

Inocorrência de abuso de poder por parte da autoridade tributária. Manutenção
das glosas. Ausência de comprovação de existência de direito passível de compensação.
Em atenção à alegação de que teria havido abuso de poder por parte da autoridade
tributária, tem-se que ela não pode prosperar pelas razões que seguem.
A Lei no 8.212/1991, acerca da competência da RFB determina como segue:

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta
Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
26
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas, ficando
obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os terceiros
responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a
outras entidades e fundos.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
O Decreto no 7.574, de 29/9/2011, publicado no DOU de 30/9/2011, estabelece
que:

Art. 112. A competência para decidir acerca da homologação ou não da
compensação declarada é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme disciplinado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Portanto, compete ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em decorrência na
investidura do cargo, a verificação obrigatória da regularidade do cumprimento das obrigações
tributárias, inclusive com vistas a homologar ou não a extinção de créditos tributários efetuada
por compensação.
Para tanto, como exerce atividade vinculada, nos termos do CTN, artigo 142 e da Lei
no 8.112/1990, artigo 116, inciso III, deve observar a legislação tributária aplicável que trata da
compensação conforme segue.

O CTN determina que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra
a Fazenda pública
Em consonância com esse dispositivo a Lei no 8.212/1991, artigo 89, determina que:

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
27
maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada
no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
A Lei no 9.430/1996, por sua vez, estabelece que:
Art. 44.
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
Por sua vez, em relação ao período considerando nas compensações tratadas nos
autos, a IN RFB no 1.300, de 20/11/2012, publicada no DOU de 21/11/2012, que vigorou até a
publicação da IN RFB no 1.717/2017, em 18/7/2017, informa as condições para realização da
compensação:

Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de restituição ou
de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a
períodos subsequentes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação,
observado o disposto no § 8o. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em
GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
28
Art. 58. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada
no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
A partir de 18/7/2017, estava em vigor o disposto na IN RFB no 1.717, de 17/7/2017
que, essencialmente, continha normas idênticas:
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de restituição ou
de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a
períodos subsequentes.
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de restituição ou
de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a
períodos subsequentes, observado o disposto no art. 87-A. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
§ 1o É vedada a compensação do crédito de que trata o caput, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
[...]
§ 8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação,
observado o disposto no § 9o.
[...]
Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em
GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 86. Na hipótese de compensação indevida, quando ficar comprovada falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Ainda, conforme o Decreto no 7.574, de 29/9/2011, publicado no DOU de
30/9/2011:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
29
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no
9.784, de 1999, art. 36).
Sendo assim, uma vez que o contribuinte não apresentou nem por ocasião da
fiscalização, nem por ocasião da defesa, elementos aptos a comprovar a existência e a extensão de
seu direito creditório (que para fins de compensação, deve ser líquido e certo), tem-se que não há
que se falar que houve no presente caso abuso de autoridade, ou que houve lisura e correção dos
procedimentos adotados pelo contribuinte acerca da compensação e da declaração de direito
creditório inexistente por meio de GFIP, inexistindo direito a ser compensado, devendo ser
mantida a glosa como efetuada pela fiscalização.
A defesa alega ainda que há decisões em tribunais pátrios pela não incidência de
contribuições previdenciárias sobre alguns tipos de verbas pagos a servidores públicos. Contudo
tal alegação não pode ser acolhida, porque o contribuinte: (a) sequer apontou quais seriam as
verbas que teria pagado a segurados vinculados a ele e que não poderiam sofrer incidência de
contribuição previdenciária, (b) não comprovou o pagamento de nenhuma dessas verbas a
segurados que lhe prestaram serviços, (c) e nem mesmo o recolhimento de contribuições
incidentes sobre tais verbas. Grifei)
Sendo assim considerando-se o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigos 15 e 16
citados, essas alegações não podem ser acolhidas por não estarem amparadas em elementos
suficientes para fundamentá-las, além de serem genéricas.
Esclareça-se, ainda, que a vinculação desta Delegacia de Julgamento às conclusões
exaradas pelo STJ ou pelo STF, em desfavor da União, no âmbito de Recurso Especial submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (que eram tratados no antigo CPC, artigo 543-C, em vigor
quando da publicação da portaria que referida a seguir), é regida pelo que dispõe a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1 de 12/2/2014, publicada no DOU de 17/2/2014.

Art 1o. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) cientificará a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das matérias de interesse da Fazenda Nacional
submetidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) à
sistemática de julgamento dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil (CPC).
[...]
Art. 2o A PGFN cientificará a RFB acerca das decisões de interesse da Fazenda
Nacional proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática de julgamento dos arts. 543-B e 543-C do
CPC, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação do acórdão.
[...]
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
30
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma
prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa,
sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, para fins de
aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos
Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março
de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre
eventual questionamento feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a
serem abrangidas pela decisão, informando sobre a existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias,
contado do dia útil seguinte ao termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de
recebimento de eventual questionamento feito pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos
sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a
que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na
Internet.
[...] (grifo nosso)
Art. 6o Os atos normativos e interpretativos da PGFN e da RFB divergentes das
Notas Explicativas de que trata esta Portaria deverão a elas se adequar.(grifo nosso)
Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.(grifo nosso)
Ademais, como apontou a fiscalização, o fato do contribuinte após ser
intimado a prestar esclarecimentos acerca da compensação declarada em GFIP ter
efetuado retificações retirando essa informação em GFIP, não deixa dúvidas que nunca houve
direito creditório a ser compensado, corroborando a conclusão fiscal de que havia uma prática
ilícita intencional de inserir nas GFIP valores de direito creditório sabidamente inexistentes para
afastar ilicitamente a retenção de valores (na fonte) do Fundo de Participação dos Municípios.
O contribuinte não infirma as informações e conclusões da fiscalização acerca da
ocorrência de inclusão intencional de valores de compensação sabidamente inexistentes pelo
contribuinte, de modo a diminuir os valores confessados como devidos.
Aliás, como concluiu a fiscalização, o dolo no procedimento que justifica a
conclusão de que a inserção de direito creditório na GFIP ocorreu com falsidade é corroborado
pelo procedimento do contribuinte, que mesmo em períodos não considerados na autuação,
informou a extinção de obrigações tributárias por meio de compensação nas GFIP e, quando
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
31
identificada a conduta pela autoridade tributária, efetuou correções, sem prestar quaisquer
esclarecimentos.
De fato, a ausência de comprovação das origens das compensações informadas pelo
município de São Gonçalo dos Campos no período de 05/2017 a 06/2018, somada à conduta de
enviar, após iniciada Ação Fiscal, GFIP retificadoras com a retirada das compensações
anteriormente declaradas e, ainda, a adoção de práticas fraudulentas pelo município no que se
refere às contribuições previdenciárias conforme amplamente demonstrado pela Informação
Fiscal, leva a conclusão de que as compensações declaradas são indevidas, baseadas em
declarações falsas, estando sujeito o autuado à multa isolada de 150% sobre o valor total glosado,
conforme previsão do § 10o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, combinado com o inciso I do caput
do artigo 44 da Lei 9.430/1996.

Multa aplicável. Juros Selic.
Quanto as alegações atinentes ao valor das multas de ofício tratadas na autuação,
constata-se que ele foi apurada com base na legislação de regência (referida no formulário de
autuação e no relatório fiscal) de modo correto. Tal legislação vincula a autoridade fiscal sob pena
de responsabilização funcional. Além disso, a autoridade administrativa não é competente para
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois tal competência foi
atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Assim, não pode este órgão julgador
desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico
Constata-se, conforme legislação citada, que devem ser aplicados juros Selic e a
multa sobre os valores de compensação não homologados. Tal legislação vincula a autoridade
fiscal sob pena de responsabilização funcional. Além disso, a autoridade administrativa não é
competente para declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois tal
competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Assim, não pode este órgão
julgador desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico.
Esclareça-se que, inclusive, há expressa vedação contida no artigo 26-A do Decreto
no 70.235/1972, no que concerne a questão da inconstitucionalidade de dispositivo normativo:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.

Multa de mora e juros e Selic não lançados pela autoridade tributária.
Constata-se, conforme legislação citada, que devem ser aplicados juros Selic e a
multa sobre os valores de compensação não homologados que são tratados nos autos do processo
no 10530.732553/2018-28.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
32
Com relação à autuação tratada no presente processo, não há que ser falar
em aplicação de multa de mora ou juros de mora, uma vez que por ocasião da
impugnação, conforme se depreende da apreciação do formulário de autuação (fls. 81/83), não
foram aplicados juros e multa moratória sobre as multas de ofício lançadas.
O Decreto no 70.235/1972 determina que
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída
com os documentos em que se fundamentar, será apresentada pela defesa
ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência.(g.n.)
Depreende-se da interpretação dos dispositivos transcritos que o que se impugna e
que deve ser apreciado por esta DRJ é a exigência cientificada ao contribuinte (a autuação ou
notificação).
Portanto, as alegações relativas a juros e multa apresentada pela defesa não podem
prosperar.

Pedido de parcelamento.
Nos termos do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MFR no 430, de
9/10/2017, esta DRJ não é competente para apreciar e ou aplicar decisões sobre a inclusão dos
créditos tributários decorrentes da não homologação em parcelamento:
Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal
do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, gerir e executar as
atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de recuperação e garantia do
crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e orientação ao
cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança
da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação,
organização e modernização. (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
[...]
Art. 271. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária (Derat) compete, no âmbito da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de
cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito
tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de monitoramento dos maiores
contribuintes, de atendimento e orientação ao cidadão, de comunicação social, de tecnologia e
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
33
segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento,
avaliação, organização e modernização.
[...]
Art. 273. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições
Financeiras (Deinf), exceto quanto aos tributos relativos ao comércio exterior, compete, no âmbito
da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de controle e auditoria dos serviços
prestados por agente arrecadador e ainda, em relação aos contribuintes definidos por ato do
Secretário da Receita Federal do Brasil, gerir e executar as atividades de tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança, monitoramento dos maiores contribuintes, atendimento e orientação ao
cidadão, tecnologia e segurança da informação, comunicação social, programação e logística,
gestão de pessoas, planejamento, avaliação, organização, modernização, e,
especificamente:(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
[...]
V - gerir e executar as atividades relativas a cobrança e controle de créditos
tributários e parcelamento de débitos;
[...]
Art. 275. Às Agências da Receita Federal do Brasil (ARF) e aos Postos de
Atendimento da Receita Federal do Brasil (Posto) compete gerir e executar as atividades de
atendimento ao cidadão e, especificamente:
[...]
- examinar pedidos de parcelamento de débitos;
VIII - examinar pedidos de revisão de débitos inscritos em
Dívida Ativa da União, nos casos de pagamento ou parcelamento do
débito antes da inscrição;
[...]
rt. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e
manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive
devidos a outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte
exigência de crédito tributário;
III
- relativos à exigência de direitos antidumping,
compensatórios e de salvaguardas comerciais; e IV - contra apreciações das
autoridades competentes em processos relativos a:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
34
a)
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso,
suspensão e redução de alíquotas de tributos;
b)
Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais (Perc);
c)
indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e d) exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação social, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de
planejamento, avaliação, organização e modernização.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão
de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ competente para o
julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de compensação
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o
crédito se refere.
Portanto, não pode ser apreciado pedido de inclusão de parcelamento apresentado
pelo contribuinte, que deve dirigi-lo ao setor competente e respeitando as normas e decisões
judiciais eventualmente aplicáveis ao caso.

Perícia. Desnecessidade.

Considerando-se que o
Auditor Fiscal possui o
conhecimento
especializado sobre a legislação tributária e de sua aplicação o disposto no Decreto no
70.235/1972, artigo 18, caput, e tendo em vista que a defesa não juntou aos autos
elementos/documentos suficientes para suscitar dúvida quanto aos fatos que ensejaram a
conclusão contida no DD, é prescindível a realização de perícia.

Da mesma forma, tendo em vista o que estabelece o Decreto no 70.235/197, artigo
15 e 16 (considerando-se que competia ao contribuinte fundamentar suas alegações de existência
e extensão de direito creditório passível de compensação) e que esses elementos, por sua
natureza, poderiam ser sido trazidos ao corpo dos autos como prova, sem a necessidade de
conhecimentos técnicos especializados ou de visitas em loco junto ao contribuinte, dependendo
apenas de dados de que o contribuinte deve dispor, como não foi demonstrado, pela defesa,
qualquer elemento necessário para o deslinde da controvérsia sob análise, tem-se que não pode
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
35
ser acolhido os pedidos da defesa para a realização de diligência por ser um procedimento
prescindível. Tudo com amparo no que determina o citado Decreto no 70.235/1972, artigo 18.

O contribuinte foi cientificado da decisão em 13/02/2020, tendo juntado Recurso
Voluntário em 03/03/2020, trazido às fls 225 a 297 (repetindo o recurso trazido no processo de
glosa) onde, resumidamente, alega:
Do Recurso Voluntário:
Preliminarmente:
Do Efeito Suspensivo e Da Tempestividade
Nos termos do artigo 33, do Decreto no 70.235, de 6 de Março de 1972, ao Recurso
Voluntário, será atribuído efeito suspensivo, senão vejamos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Da Extinção da Exigibilidade dos Créditos
Da Nulidade do Auto por Ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal e Princípio
da Ampla Defesa – Ausência de Intimação de Advogado Devidamente Constituído, onde colaciona
jurisprudências defendendo tal tese
Da Nulidade do lançamento Por Violação dos Prazos Normativos, bem assim Da
Desconsideração da Denúncia Espontânea Durante o Prazo Legal da Intimação e Anterior à
Lavratura do Auto de Infração

Faz alusão aos prazos de diligência e de fiscalização, argumentando ser possível a
aceitação das retificações que cancelaram as compensações objeto do presente litigio
ALEGA QUE NÃO FOI EMITIDO NOVO MPF E SEGUIU-SE AO PROCEDIMENTO À
AUTUAÇÃO.

Com base em tudo que consta dos autos, TODAS AS GFIPS FORAM
RETRANSMITIDAS NO MOMENTO IMEDIATAMENTE POSTERIOR À INTIMAÇÃO COM PEDIDO DE
JUSTIFICATIVAS E MUITO ANTES DA AUTUAÇÃO, o que caracteriza NULIDADE INTEGRAL DA
AUTUAÇÃO.

Pugna pela aplicabilidade da Sumula CARF 49

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
36
Novamente repisa argumento acerca da deficiência de informações do auto de
infração, trazendo jurisprudências deste Conselho

Repisa argumento de Nulidade do Lançamento Por Imprecisão da Capitulação Legal
– Manifesto Cerceamento de Defesa

Alega também que a Aplicação de Multa sem Detalhamento é Ato Administrativo
Ilegítimo

Traz inovação recursal acerca da Desnecessidade do Pagamento de Multa
Moratória Pelo Descumprimento de Obrigação quando da Denúncia Espontânea sob a Ótica da IN
no 971/2009 e do Artigo 100, I, do Código Tributário Nacional
Mérito

No mérito, traz os seguintes argumentos :

Abuso do poder discricionário pela autoridade lançadora

Repete argumentação acerca da lisura e correção de seus procedimentos,

c) Dos Valores Compensados e Não Pagos:
Afirmam ainda as razões anexas ao Auto de Infração, que o procedimento para a
apuração de valores possíveis de compensação não estaria correto, vez que deveria ter sido
comparado o valor devido apurado com o valor recolhido.
Dessa forma, os Valores informados pelo Munícipio nas GFIP’s, não poderiam ser
utilizados na compensação, vez que o Município não chegava a pagar a totalidade dos valores
presentes nas GFIP’s.
Ocorre que, não foi observado, também em sede do referido Procedimento Fiscal,
que esses valores alegadamente avivados, estavam sendo pagos por meio de parcelamento.
Portanto, não há que se falar em desacerto na base de cálculo utilizada, vez que os
valores devidos e declarados nas GFIP’s foram todos abrandados, sendo que os valores
alegadamente não amortizados foram objeto de parcelamento por meio do Munícipio.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
37
Diante dos argumentos expendidos, de doutrina e jurisprudências elencadas, fica
claro e evidente a legalidade das retificações efetuadas pelo Munícipio

Aponta que CARF e Judiciário já Admitem Compensação Tributária Antes do
Trânsito em Julgado , pois argumenta que já está sendo entendido, no nosso ordenamento
jurídico pátrio, a possibilidade de compensação tributária antes do trânsito em julgado da decisão
que constituiu o aludido crédito tributário

Da Revisão Geral de Débitos Instituída pela Lei no 13.485/2017
Isto se comprova diante da disposição expressa da, que em seu Art. 11, publicado
em 27 de novembro de 2017, estabelece a revisão geral de débitos dos municípios para com a
previdência social, sujeitos ao REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, (chamado encontro de
contas)
Art. 11. O Poder Executivo federal fará a revisão da dívida previdenciária dos
Municípios, com a implementação do efetivo encontro de contas entre débitos e créditos
previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência
Social decorrentes,

entre outros,
de:
(Promulgação) (Regulamento)

Traz ainda argumentos e jurisprudências acerca da Abusividade da Aplicação da
Multa Isolada, efeito confiscatório (multa isolada)
Da Impossibilidade de Imputação de Penalidades Com Fundamento em Presunção
de Fraude-Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade Tributária (multa Isolada):
E ainda, questiona novamente a aplicação da Selic, utilizada como ÍNDICE DE Juros
Sobre o Débito de Tributos e Contribuições Sociais Federais
Por fim, alega abuso de autoridade no envio da Representação Fiscal para Fins
Penais antes de concluído o julgamento por este colegiado
Traz em anexos julgados e jurisprudências
Sem manifestação da Fazenda Nacional

É o relatório

VOTO
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
38
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
O recurso voluntário foi apresentado tempestivamente, sendo revestido das formalidades
e estrutura e dele tomo conhecimento, exceto no tocante à inovação recursal trazida, a respeito
da desnecessidade de recolhimento de multa de mora, posto que não enfrentada no acórdão
recorrido
Considerando tratar-se de um recurso apresentado conjuntamente com o processo que
trata das glosas de compensação e que está a este vinculado, a análise do Recurso, no tocante a
este processo limita-se ao seguintes tópicos:
Preliminares de nulidade e cerceamento de defesa
Questionamento acerca de excessos da fiscalização
Do Mérito:
Do cabimento da multa e da aplicação de Juros Selic
De eventual correlação nas ações judiciais trazidas como jurisprudência .
Das preliminares de nulidade
Quanto ao argumento de ausência de intimação ao patrono do recorrente,
acarretando cerceamento de defesa, onde é trazido no Recurso uma série de jurisprudências,
onde destaco que o recorrente não é destas beneficiário. Dito isso, não há como acolher a sua
alegação. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração
Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam e devam ser utilizadas como reforço a esta ou
aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN
e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados
e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Este tema, em particular já está consolidado no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal (CARF), por meio da Súmula CARF Vinculante no 110, a
impossibilidade de intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

No que concerne ao argumento de que o procedimento fiscal estaria encerrado e
haveria a retomada da espontaneidade por parte do sujeito passivo, melhor sorte não assiste ao
recorrente.
Os dados documento Registro de Procedimento Fiscal (RPF) constam na capa da
Informação Fiscal que é parte do Auto de Infração e aponta tratar-se de procedimento de
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
39
fiscalização, destacando-se que, desde seu início e até seu encerramento, a recepção de
declarações retificadoras é, conforme aponta o recorrente, bloqueada pelos sistemas da Receita
Federal do Brasil.
Consultando o documento no sitio da Receita Federal, com base nas informações
constantes do documento juntado confirmamos a situação apontada pela autoridade lançadora,
sendo que o procedimento fora ainda prorrogado duas vezes e, revisitando as intimações e o
quadro trazido pelo recorrente, verifica-se que não ocorreu a retomada da espontaneidade, de
modo que não verificamos qualquer reparo ao lançamento, que considerou as declarações
entregues até o início do procedimento de fiscalização.
Verifica-se pois que a validade do mesmo é de 120 dias, conforme apontado pelo
recorrente em sua argumentação. Confirma-se, pelo quadro trazido pela recorrente que o
procedimento teve continuidade, não se configurando hipótese de restabelecimento prevista no
art. 7o do Decreto 70.235/1972, posto que os termos de intimação, prorrogação e respostas
configuram a continuidade do procedimento fiscal.

Quanto à alegação acerca de deficiência de informações no auto de infração,
entendo que a mesma foi enfrentada pelo voto condutor do acórdão recorrido, sem quaisquer
reparos, nos seguintes termos:
O sujeito passivo fora corretamente identificado no documento de autuação
A autuação foi realizada por autoridade competente
A capitulação da infração que determina a não aceitação das compensações
indevidamente realizadas consta do item 29 da Informação Fiscal que compõe o Despacho
Decisório, e ainda da multa isolada(item 30), permitindo assim a defesa na fase de impugnação
Ou seja, não observo as possibilidades de nulidade dado que não se apresentaram,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a
tese de cerceamento de defesa e nem de nulidade do Lançamento.
Da mesma forma, não se constata o descumprimento do disposto no artigo 10,
incisos III e IV, do Decreto n° 70.235/72
No que tange ao cerceamento de defesa, em que pese esta se iniciar de fato na
impugnação, observo que o acórdão recorrido faz o enfrentamento do tema sem quaisquer
reparos, pois constata que fora oportunizada a resposta que, no caso em tela, consistiu na
alteração do valor compensado por parte do recorrente.

A defesa alega que não obteve resposta acerca de seu pedido de prorrogação para
atendimento de termo de intimação fiscal. Contudo, para provar o alegado, junta apenas
cópia da petição com esse requerimento de prorrogação de prazo à fl. 91, não foi juntado
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
40
nenhum elemento apto a comprovar que não houve manifestação da autoridade tributária
acerca desse requerimento.
O Decreto no 70.235/1972, determina que:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
Assim, em atenção às normas extraídas dos dispositivos citados, tem-se que a alegação do
contribuinte não pode prosperar porque veio desacompanhada de elementos probatórios
aptos a fundamentá-la.
Tem-se que, diante de eventual inércia por parte da autoridade tributária para responder
pedido de prorrogação de prazo para atendimento de intimação (em descumprimento ao
ônus de comprovação de existência de direito creditório passível de compensação) seria
natural que o contribuinte solicitasse novamente a manifestação da autoridade tributária
acerca desse pedido, o que não ocorreu como se deduz da leitura peça de defesa.

Além disso, uma vez não atendida a intimação, a autoridade tributária poderia aplicar as
sanções administrativas cabíveis (inclusive a multa conforme autoriza a Lei no 8.212/1991,
artigo 33, § 3o, artigo 92 e 102, combinado com o disposto no RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, artigo 283, inciso II, alínea "b") após esgotado o prazo previsto na intimação,
fato que não ocorreu.
Contrariando a alegação da defesa, constata-se com base na documentação juntada às fls.
19/22 dos autos do processo 10530.728392/2018-78 (conexo com o presente e apreciado de
forma conjunta por esta DRJ), que a fiscalização respondeu à solicitação de prorrogação de
prazo do contribuinte no dia 28/8/2018.
Todas essas constatações levam à conclusão de que deve ser prestigiada a informação
expressamente incluída no relatório fiscal no sentido de que foi atendido o pedido de
prorrogação de prazo do contribuinte sem que ele o tivesse aproveitado, tendo sido
novamente intimado a apresentar documentos/informações acerca do direito
creditório/compensações declarados por meio de GFIP (fato não contestado pela defesa).
Especificamente consta na informação fiscal que integra o DD que:
15.
Em 22/08/2018 foi concedida prorrogação de prazo para atendimento do TIPF até
06/09/2018 em atendimento a requerimento protocolado pelo Município em 17/08/2018.
Passado o prazo sem atendimento, foi emitido Termo de Intimação Fiscal (TIF) requerendo
atendimento do TIPF já a disposição do Município.
16.
O TIF foi recepcionado em 18/9/2018, sem atendimento por parte do Município.
Por fim, foi emitido Termo de Prosseguimento da Fiscalização com ciência em 31/10/2018.
Consta-se, com base no mesmo relato fiscal, que o contribuinte foi intimado por meio
desse TIPF a:
a) comprovar:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
41
[...] a origem dos créditos das compensações de contribuições previdenciárias realizadas
nas competências 06/2018: R$ 600.845,64; 05/2018: R$ 603.536,40; 04/2018: R$
591.308,54; 03/2018: R$ 591.453,37; 02/2018: R$ 583.021,39;
01/2018; R$ 568.918,01;13/2017: R$ 792.733,47; 12/2017: R$ 575.705,34; 11/2017: R$
577.979,22; 10/2017; R$ 586.600,47; 09/2017: R$ 598.388,48;
08/2017: R$ 609.269,19; 07/2017: 613.035,37; 06/2017:R$ 656.886,09; 05/2017: R$
640.810,51. - De 01/05/2017 até 30/06/2018;
[...]adesão/aderir ao Domicílio Tributário Eletrônico - DTE – previsto no Decreto no
70.235/72, art. 23, III, a. O DTE será preferencialmente utilizado para entrega de novos
termos deste procedimento fiscal. Para adesão ao DTE, o contribuinte precisa ter a
certificação digital e fazer a opção no Portal e-CAC -> Serviços disponíveis no Portal e-CAC--
> Outros-- >Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico
b) apresentar:
13.2. Documentos que deram origem às compensações supracitadas – De 01/05/2017 até
30/06/2018;
13.3. Documentos de identificação dos prefeitos no período: ata de posse, diploma, identidade,
CPF, comprovante de residência - De 01/05/2017 até 30/06/20184;
[...]
Esclareça-se, ainda, que somente se pode falar em contraditório necessário no processo
administrativo fiscal (por força do ordenamento jurídico pátrio), quando há lide instaurada, o
que ocorre apenas após a apresentação de defesa, nos termos do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Dessa feita, ainda que a fiscalização tivesse deixado de se manifestar acerca de pedido de
prorrogação de prazo para atendimento de intimação (o que não ocorreu), não haveria que
se falar em desrespeito ao direito previsto na CR de 1988, artigo 5o que determina que:
Art. 5o. [...]
LVI
- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LVII
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Ora, caso o contribuinte fosse impedido, durante o procedimento fiscal, ou estivesse
aguardando manifestação da autoridade tributária para apresentar elementos aptos a
comprovar a existência de direito creditório passível de compensação tratada no DD (o que
não é o caso como se viu) ele poderia, valendo-se do direito à ampla defesa e ao
contraditório, apresentar tais elementos por ocasião da defesa (o que não aconteceu).
De qualquer forma, como evidenciado, a autoridade tributária respondeu ao pedido de
prorrogação de prazo para atendimento da intimação, não podendo prosperar as alegações
do contribuinte
Quanto à alegação trazida de que o lançamento seria nulo, pois as declarações
retificadoras apresentadas no curso do procedimento fiscal deveria ser aceitas pela autoridade
lançadora, melhor sorte não assiste ao recorrente, posto que, constatada a continuidade do
procedimento fiscalizatório, não retoma o ora recorrente a espontaneidade, sendo pois correta a
autuação.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
42
Vejamos que, na informação fiscal que é componente do Auto de Infração, como
anexo do REFISC, verificamos que tal situação está inclusive descrita nos itens 20 a 22 daquele
documento:

20. As GFIP, vigentes no início do procedimento fiscal, trazem declarações
das compensações indevidas com os respectivos períodos inicial e final a
que se referem, com o único intuito de frustrar as retenções do Fundo de
Participação dos Municípios relativos aos valores das contribuições
previdenciárias devidas e não pagas no mês do vencimento, compensações
estas listadas no Termo de Início de Procedimento Fiscal (em continuidade
às práticas do Município – itens 7 a 11) e resumidas no quadro a seguir:

21. Mantendo e repetindo a prática fraudulenta (itens 7 ao 11) o Município não
atendeu aos termos encaminhados procedimento fiscal, no entanto enviou em 18/09/2018 GFIP
Retificadoras excluindo as compensações declaradas nas GFIP anteriormente, enviadas, para todas
as competências indicadas nos TIPF e TIF, conforme quadro a seguir:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
43

22. Nas GFIP enviadas vigentes no início desta fiscalização havia informação de
valores relevantes compensados e outro valor devido à Previdência, houve, após a retificadora
que não foi recepcionada (status – aguardando exportação), a transferência total do valor
compensado para o valor devido à Previdência; houve, após a retificadora, o “cancelamento”
das compensações, zerando a compensação e aumentando o valor devido à Previdência.
Observamos pois, a existência de uma mecânica para a utilização das
compensações (que reduzem o valor devido pelo contribuinte) sendo que, uma vez intimados,
procediam a seu cancelamento na tentativa de não sofrer a autuação. Ora, iniciado o
procedimento fiscalizatório, a perda da espontaneidade é uma situação que a ele está vinculada.
Este corte temporal, que perdura durante a fiscalização, que no caso em tela se processa sem
interrupção.
Acerca da espontaneidade, reitero, a regra a ser observada é a inserta no § 1o do
art. 7o do Decreto no 70.235/1972, segundo ao qual “O início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas”.
Assim, entendo correta a aplicação pelo Acórdão Recorrido, não sendo cabível ao
caso a aplicação da Sumula CARF 49, mencionada pelo recorrente

Do mérito
Quanto ao argumento de abuso do Poder Discricionário pela autoridade lançadora,
o acórdão recorrido traz a seguinte análise em seu voto condutor:
Em atenção à alegação de que teria havido abuso de poder por parte da autoridade
tributária, tem-se que ela não pode prosperar pelas razões que seguem.

A Lei no 8.212/1991, acerca da competência da RFB determina como segue:

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
44
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
intermédio dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da
contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os
esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os terceiros
responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas a outras entidades e fundos.(Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
O Decreto no 7.574, de 29/9/2011, publicado no DOU de 30/9/2011, estabelece que:

Art. 112. A competência para decidir acerca da homologação ou não da
compensação declarada é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
conforme disciplinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.(Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Portanto, compete ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em decorrência na
investidura do cargo, a verificação obrigatória da regularidade do cumprimento das
obrigações tributárias, inclusive com vistas a homologar ou não a extinção de créditos
tributários efetuada por compensação.
Para tanto, como exerce atividade vinculada, nos termos do CTN, artigo 142 e da Lei no
8.112/1990, artigo 116, inciso III, deve observar a legislação tributária aplicável que
trata da compensação conforme segue.

O CTN determina que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Em consonância com esse dispositivo a Lei no 8.212/1991, artigo 89, determina que:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos
pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do
mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o
mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
[...]
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
45
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Por sua vez, em relação ao período considerando nas compensações tratadas nos autos, a IN
RFB no 1.300, de 20/11/2012, publicada no DOU de 21/11/2012, que vigorou até a
publicação da IN RFB no 1.717/2017, em 18/7/2017, informa as condições para realização da
compensação:

Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo
único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o
crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB),
poderá
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 8o. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá
recolher o valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de
mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação
incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 58. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
A partir de 18/7/2017, estava em vigor o disposto na IN RFB no 1.717, de 17/7/2017 que,
essencialmente, continha normas idênticas:
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo
único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito
relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias
correspondentes a períodos subsequentes.
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo
único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito
relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
46
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias
correspondentes a períodos subsequentes, observado o disposto no art. 87-
A. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho
de 2018)
§ 1o É vedada a compensação do crédito de que trata o caput, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
[...]
§ 8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 9o.
[...]
Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá
recolher o valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e da
multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação
incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 86. Na hipótese de compensação indevida, quando ficar comprovada
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Ainda, conforme o Decreto no 7.574, de 29/9/2011, publicado no DOU de 30/9/2011:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem
prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Sendo assim, uma vez que o contribuinte não apresentou nem por ocasião da fiscalização,
nem por ocasião da defesa, elementos aptos a comprovar a existência e a extensão de seu
direito creditório (que para fins de compensação, deve ser líquido e certo), tem-se que não
há que se falar que houve no presente caso abuso de autoridade, ou que houve lisura e
correção dos procedimentos adotados pelo contribuinte acerca da compensação e da
declaração de direito creditório inexistente por meio de GFIP, inexistindo direito a ser
compensado, devendo ser mantida a glosa como efetuada pela fiscalização.

A defesa alega ainda que há decisões em tribunais pátrios pela não incidência de
contribuições previdenciárias sobre alguns tipos de verbas pagos a servidores públicos.
Contudo tal alegação não pode ser acolhida, porque o contribuinte: (a) sequer apontou
quais seriam as verbas que teria pago a segurados vinculados a ele e que não poderiam
sofrer incidência de contribuição previdenciária, (b) não comprovou o pagamento de
nenhuma dessas verbas a segurados que lhe prestaram serviços, (c) e nem mesmo o
recolhimento de contribuições incidentes sobre tais verbas.
Sendo assim considerando-se o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigos 15 e 16
citados, essas alegações não podem ser acolhidas por não estarem amparadas em
elementos suficientes para fundamentá-las, além de serem genéricas.

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
47
Esclareça-se, ainda, que a vinculação desta Delegacia de Julgamento às conclusões exaradas
pelo STJ ou pelo STF, em desfavor da União, no âmbito de Recurso Especial submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (que eram tratados no antigo CPC, artigo 543-C, em
vigor quando da publicação da portaria que referida a seguir), é regida pelo que dispõe a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1 de 12/2/2014, publicada no DOU de 17/2/2014.

Art 1o. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) cientificará a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das matérias de
interesse da Fazenda Nacional submetidas pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) à sistemática de julgamento
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil (CPC).
[...]
Art. 2o A PGFN cientificará a RFB acerca das decisões de interesse da
Fazenda Nacional proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática de
julgamento dos arts. 543-B e 543-C do CPC, no prazo de 10 (dez) dias,
contado da publicação do acórdão.
[...]
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida
na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB,
por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista
de dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos
§§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos
Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ
no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também
orientações sobre eventual questionamento feito pela RFB nos termos do §
2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão,
informando sobre a existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30
(trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao termo final do prazo
estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual
questionamento feito pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a
partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da
RFB na Internet.
[...] (grifo nosso)
Art. 6o Os atos normativos e interpretativos da PGFN e da RFB divergentes
das Notas Explicativas de que trata esta Portaria deverão a elas se
adequar.(grifo nosso)
Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.(grifo nosso)
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
48
Ademais, como apontou a fiscalização, o fato do contribuinte após ser intimado a prestar
esclarecimentos acerca da compensação declarada em GFIP ter efetuado retificações
retirando essa informação em GFIP, não deixa dúvidas que nunca houve direito creditório a
ser compensado, corroborando a conclusão fiscal de que havia uma prática ilícita intencional
de inserir nas GFIP valores de direito creditório sabidamente inexistentes para afastar
ilicitamente a retenção de valores (na fonte) do Fundo de Participação dos Municípios.
Assim, também não observo neste item qualquer reparo à decisão do colegiado de
piso, adotando seus fundamentos como razão de decidir.
Em sequência, quanto à reiteração acerca da lisura do procedimento de retificação,
destaco que o mesmo já fora tratado em sede preliminar, devidamente afastado dado tratar-se de
retificação apresentada no curso do procedimento fiscal, o que impediu sua aceitação.
Quanto aos anexos (sentenças e outras jurisprudências) trazidos à baila, constata-se
que os mesmos não se correlacionam com o cerne desta discussão, versando, basicamente, sobre
temas conexos com as preliminares discutidas nos presentes , exceto os julgados da ANTT, onde o
cerne estaria no necessário respeito aos mecanismos formais necessários à autuação, observados
neste processo , mas sem correlação direta, de sorte que descabe o recorrente buscar para si o
benefício reconhecido a terceiro, sem extensão de efeitos da coisa julgada.
Da mesma forma, não procede o argumento de que o CARF e Judiciário já Admitem
Compensação Tributária Antes do Trânsito em Julgado, porém considero que tal matéria é
atinente ao processo conexo, razão pela qual deixo de me manifestar.
Da aplicação da multa Isolada
Com relação a multa isolada que é objeto deste processo a informação fiscal
aponta que:
MULTA ISOLADA
31.
Na ausência de comprovação da regularidade das compensações
informadas pelo município de São Gonçalo dos Campos em GFIP vigentes no
início do procedimento fiscal; somada ao envio, após iniciada Ação Fiscal, de
GFIP retificadoras referentes às competências fiscalizadas com a retirada total
das compensações anteriormente informadas; e, as práticas fraudulentas
adotadas pelo município em relação às suas obrigações previdenciárias (itens 7
a 11 e 12 e seguintes) ficou evidenciada a compensação foi inserida através de
declaração falsa, restando a esta fiscalização a aplicação da multa isolada de
150% sobre o valor total glosado, conforme previsão do parágrafo décimo do
art. 89 da Lei 8.212/91, combinado com o inciso I do caput do art. 44 da Lei
9.430/96, com a redação dada pela Lei 11.488/2007.
32.

30.1. Esta multa isolada será operacionalizada através de Alto de Infração que esta
Informação Fiscal subsidia. Por sua vez consta no Relatório Fiscal de fls. 65/78 as informações que
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
49
seguem. Tanto o DD, quanto o AI são decorrentes da conclusão estampada na Informação Fiscal
(fls. 23/35) que integra a autuação.
A ausência de comprovação das origens das compensações informadas pelo
município de São Gonçalo dos Campos no período de 05/2017 a 06/2018, somada à conduta de
enviar, após iniciada Ação Fiscal, GFIP retificadoras com a retirada das compensações
anteriormente declaradas e, ainda, a adoção de práticas fraudulentas pelo município no que se
refere às contribuições previdenciárias conforme amplamente demonstrado pela Informação
Fiscal, leva a conclusão de que as compensações declaradas são indevidas, baseadas em
declarações falsas, estando sujeito o autuado à multa isolada de 150% sobre o valor total glosado,
conforme previsão do § 10o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, combinado com o inciso I do caput
do artigo 44 da Lei 9.430/1996.
Está materializado no relatório fiscal, na Cálculo do Valor da Glosa (fl. 75), a
quantificação dos valores de compensação declaradas que foram consideradas como relativos a
créditos inexistentes inseridos nas GFIP com falsidade.
Consta expressamente no relatório fiscal que o valor da multa representa o produto
da base de cálculo multiplicada pelo percentual de 150%, totalizando a infração o valor de R$
11.860.546,34.
Conforme menciona o Relatório Fiscal, o Demonstrativo de Apuração – Multas
Previdenciárias de fl. 61, evidencia o período de apuração que coincide com a data do envio da
GFIP com a compensação informada mediante declaração falsa, a base de cálculo que representa
o valor da glosa da compensação apurada conforme a Tabela – Cálculo do Valor da Glosa.
Observa-se pela apreciação do formulário de autuação de fls. 58/61 que constam
como fundamentos legais da multa aplicada o disposto na Lei no 9.430/1996, artigo 44, caput,
inciso I e a Lei n° 8.212/1991, art. 89, § 10o

Revisitando o recurso voluntário, observa-se que inexiste manifestação que de fato
demonstre a legitimidade dos créditos. Assim, a tese remanescente, refutada pelo colegiado de
piso, acerca da validade das declarações retificadoras, que excluíram as compensações realizadas,
não tem o condão de alterar o entendimento deste relator, uma vez que, conforme se observa nos
autos, a pratica reiterada de inserir/excluir créditos.
Neste sentido, tenho adotado como razão de decidir e esposado o conceito trazido
em voto de relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no acórdão 9202-
006.886, que fora assim ementado
GFIP. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO
DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
50
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, o dolo mostra-
se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à compensação
indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que o contribuinte
utilizou-se de créditos que sabia não serem líquidos e certos.
Acordão 9202006.886, de 23/05/2018

Trago também entendimento deste colegiado sobre o tema, em voto de Relatoria
do Conselheiro Gregório Rechmann Junior

COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA
APLICAÇÃO. Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
Estando pois, corretamente delimitado o escopo da autuação, que no caso decorre
da inserção de informação em GFIP, que teve o condão de reduzir o tributo a ser pago pelo
recorrente e, sendo o procedimento demonstrado como comportamento recorrente, não observo
razão para reforma do acórdão recorrido.

Selic – Correção dos débitos
Finalmente, no tocante à aplicação da correção dos débitos com a utilização da Taxa
Selic, há que se observar o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 4 e no 5, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.097 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728392/2018-78
51
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)

No que tange à Representação Para Fins Penais, cabe destacar que, por não se
tratar de apreciação de crimes contra a ordem tributária ( trata de crimes distintos), sua
tramitação não demanda a conclusão do julgamento administrativo por este colegiado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por:
i)
Conhecer do Recurso voluntário Interposto, não se conhecendo da
inovação recursal
ii)
Afastar as preliminares referentes a nulidades e do cerceamento de defesa
iii)
No mérito, negar provimento ao recurso

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 445
DF CARF MF
Original